Tribunal: STF
Processo: RE 1459022
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. VIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE (TETRAPLEGIA). ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 6º, DA Lei Federal 7.713/1988. ARTIGOS 24-D E 24-F DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação do art. 42, § 1º; art. 93, inc. IX; art. 149, § 1º, § 1º-A; e art. 150, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que o art. 24-F da Lei nº 13.954, de 2019, assegura somente a concessão de inatividade remunerada aos militares, não tratando de direito adquirido à isenção. Afirma que houve revogação de tal benefício fiscal no âmbito da Constituição da República e também do ente estatal (e-doc. 17).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 18).



    5. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que, à causa, não se aplica o entendimento assentado no Tema RG nº 1.177, vez que o caso envolve situação distinta, qual seja, a discussão sobre isenção de contribuição previdenciária para militar inativo por doença incapacitante, fundada em direito adquirido (e-doc. 19).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Cinge-se o mérito da lide em aferir o acerto da sentença concessiva da segurança pleiteada, que suspendeu os descontos a título de contribuição previdenciária realizada mensalmente no contracheque do impetrante, ora apelado, policial militar estadual inativo, considerado incapaz definitivamente em razão de tetraplegia causada por trauma na medula por arma de fogo (ID Num. 9274726). 



    Com efeito, há de ser destacado que as normas previstas para a previdência dos servidores públicos civis no artigo 40 da Constituição Federal somente se aplicam aos militares (seja das forças armadas, seja dos Estados e do Distrito Federal) naquilo que a Constituição Federal for expressa, por ser clara a dicotomia criada pelo Constituinte entre os civis e os militares. Infere-se que a Seção II da Constituição, na qual está inserido o mencionado o artigo 40, trata dos servidores públicos (civis) enquanto os Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são objeto de disciplina somente na Seção III. 



    Sobre a matéria em debate, convém destacar que a Lei Federal n.º 13.954/2019 (sancionada em dezembro de 2019) alterou a redação do artigo 24 do Decreto Lei nº 667/1969, modificando diversas regras de previdência para as Forças Armadas, nelas incluindo também os policiais e bombeiros estaduais. 



    Dentre tais regras, consta agora previsão de contribuição previdenciária sobre a remuneração de militares estaduais, alcançando os inativos, in verbis: 



    (...) 



    O art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação atual) impõe o fim das isenções previstas nas legislações estaduais, na medida em que com ela conflitantes, especialmente o artigo 3º Lei Estadual nº 8.633/2005.



    (...)



    Entretanto, o artigo 24-F também modificado pelo artigo 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019:



    (...)



    Assim, considerando-se que no caso concreto, o ato de transferência da Parte Impetrante para a Reserva Remunerada se dera antes do período disposto na legislação transcrita (31/12/2019), e também com previsão da isenção da contribuição previdenciária para o IPERN em virtude de moléstia grave catalogada no rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/1988, há que ser assegurada a permanência desta situação, nos termos da legislação a que se encontrava submetido, pelo menos, até seja toda a matéria objeto de nova regulamentação, de forma definitiva, no âmbito estadual.” (e-doc. 11, p. 4-6).



    7. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento em legislação infraconstitucional, sobretudo o Decreto-Lei nº 667/1969, a Lei federal nº 13.954, de 2019, e a Lei nº 8.633, de 2005, do Estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a tais normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



     (ARE nº 1.418.609-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.394.040-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 04/11/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    8. Com o mesmo entendimento sobre o tema, e tratando especificamente de casos envolvendo o Decreto-Lei nº 667, de 1969, a Lei Federal nº 13.954, de 2019, e a Lei nº 8.633, de 2005, do Estado do Rio Grande do Norte, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.443.915/RN, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 22/06/2023, p. 26/06/2023; RE nº 1.441.384/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2023, p. 30/06/2023; RE nº 1.437.430/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/06/2023, p. 19/06/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator